Tribunal: TJMT
Processo: 1020675-86.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1020675-86.2020.8.11.0000
PACIENTE: OTAVIO HENRIQUE SANTANA DE SOUZA
IMPETRANTE: DIANA ALVES RIBEIRO
IMPETRADO: JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Dra. Diana Alves Ribeiro, em favor de Otavio Henrique Santana de Souza, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos no. 19816-58.2020.811.0042, Código 636495.
Sustenta a impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 14/08/2020, após ter sua residência invadida, sem autorização judicial, pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35, c/c 40, VI, da Lei 11.343/06.
Aduz que o representante do Ministério Público pugnou pela conversão da prisão em flagrante do paciente e sua companheira em preventiva e a defesa requereu o relaxamento da prisão flagrancial ou a concessão da liberdade provisória, sendo decretada a prisão preventiva do paciente e concedida a custódia domiciliar à sua esposa, pelo fato de ter filhos menores.
No entanto, assevera que a decisão carece de fundamentação concreta, sendo desnecessária a prisão preventiva do paciente, ante a inexistência dos pressupostos autorizadores, previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.
Sustenta que “a prisão preventiva está sendo utilizada como antecipação de eventual pena o que, obviamente, é inadmissível. Os demais argumentos lançados pela autoridade coatora não são apoiados em dados concretos, não passando de meras ilações abstratas que, sem dúvida, não se prestam a fundamentar decreto de prisão preventiva, independentemente da gravidade do delito imputado ao paciente” (sic).
Por outro lado, afirma que em relação à quantidade de droga que foi apreendida com o paciente, não se mostrou excessiva e que fundamentação utilizada é totalmente genérica e faz menção a uma ação penal no âmbito da violência doméstica e uma investigação em um inquérito policial, pela prática de crimes contra o Sistema Nacional de Armas .
Assim, aduz que a decisão do douto Magistrado deverá ser declarada nula, uma vez que não atendeu ao mandamento constitucional de fundamentar suas decisões, conforme art. 563 do Código de Processo Penal e art. 93, IX, da Constituição Federal.
Por fim, sustenta que “resta evidente, portanto, a flagrante ilegalidade impingida ao paciente, a justificar a revogação da prisão preventiva, sem prejuízo da aplicação de outras medidas cautelares” (sic).
Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja revogada a prisão preventiva, ou, sejam fixadas medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.
É o relatório. Decido.
A pretensão esposada no writ é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente, em razão da ausência de fundamentação concreta do decreto preventivo, aliada à ausência dos pressupostos definidos no art. 312 do Código de Processo Penal.
Conforme consta da decisão que homologou a prisão em flagrante, o paciente e sua esposa foram presos no dia 14/08/2020, após os policiais darem cumprimento a uma ordem judicial, logrando êxito em apreender em posse de ambos, dentre outros objetos, um revolver calibre .38, uma balança de precisão, um rolo de plástico filme, um caderno de contabilidade, um rádio comunicador, R$ 11.032,00 em espécie, 523,53g de cocaína e 338,48g de maconha, em porções.
O magistrado entendeu por converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva em razão dos indícios de autoria e diante da necessidade de garantir a ordem pública, alegando que a situação fática pode indicar a existência de uma estrutura muito maior voltada à prática de crimes dessa natureza, sobretudo diante da expressiva quantidade de droga apreendida.
Não obstante, a decisão considerou, ainda, a necessidade de evitar a reiteração delitiva, visto que em consulta a folha de antecedentes criminais, o paciente responde a uma ação penal no âmbito da violência doméstica e é investigado em um inquérito policial pela prática de crimes contra o Sistema Nacional de Armas (Id. 60255486 - Págs. 23/25).
Eis o conteúdo da decisão, verbis
“(...)A Lei 12.403/11, que alterou dispositivos do Código de Processo Penal, estipulou que as medidas cautelares penais serão aplicadas com a observância da necessidade de aplicação da lei penal, necessidade para a investigação ou instrução penal e para evitar a prática de infrações, devendo a medida em questão, ainda, ser adequada à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do averiguado (art. 282 do CPP).
A prisão preventiva será determinada quando as outras cautelares se mostrarem insuficientes ou inadequadas para o caso concreto (art. 282, §6o, do CPP).
Compulsando os autos, se tem como presentes os requisitos necessários à prisão preventiva dos flagrados, senão vejamos.
Num primeiro ponto, porque o crime investigado é doloso e punido com reclusão, a atender, inicialmente, o que prescreve o art. 313, I, do CPP.
Segundo, porque se verifica a figura do fumus boni iuris (fumus comissi delicti), consubstanciado na existência dos crimes imputados aos autuados e nos fortes indícios de autoria delitiva, representada pelo teor das investigações anexadas aos autos e declarações dos policiais responsáveis pelas prisões objeto destes autos.
Presente, igualmente, o terceiro requisito, qual seja o periculum in mora (periculum libertatis), consubstanciado na necessidade de resguardar a ordem pública, pois a situação fática pode indicar, em tese, a existência de uma estrutura muito maior voltada à prática de crimes dessa natureza, sobretudo diante da expressiva quantidade de droga apreendida, 523,53g (quinhentos e vinte e três gramas e cinquenta e três centigramas) de cocaína e 338,48g (trezentos e trinta e oito gramas e quarenta e oito centigramas) de maconha, a qual estava acondicionada em porções e dos apetrechos (balança de precisão, caderno de anotações, radio comunicador, papel filme e etc), o que, por óbvio, não configura o mero consumo e demostra a imprescindibilidade da custódia cautelar à garantia da ordem pública. A propósito:
“HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, MAJORADOS. (...) CONVERSÃO EM PREVENTIVA DA PRISÃO EM FLAGRANTE. DECISÃO FUNDAMENTADA EM FATOS CONCRETOS. FUMUS COMISSI DELICTI EVIDENCIADO. MEDIDA QUE SE REVELA NECESSÁRIA, ADEQUADA E PROPORCIONAL NO CASO CONCRETO, APESAR DA PRIMARIEDADE, TENDO EM VISTA A QUANTIDADE SIGNIFICATIVA DE MACONHA APREENDIDA, EVIDENCIANDO O PERICULUM LIBERTATIS. (...) . Ordem parcialmente conhecida e denegada”. (Habeas Corpus No 70055147532, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Batista Marques Tovo, Julgado em 15/07/2013) (grifamos).
Com efeito, o fato dessa grande quantidade de droga estar circulando nesta capital, implica não só a perigosa dissiminação do entorpecente, como também na periculosidade social dos autuados, porque revela uma personalidade audaz e destemida, totalmente indirefente com a ordem e segurança pública, sem desconsideram o fato de os entrorpecentes, em tese, comercializado pelos autuados, ter uma natureza extremamente perniciosa à saúde pública, além de servir, de modo geral, como porta aberta para a prática de outros crimes, a exemplo do furto e do roubo, e como tal precisa ser prontamente coibido com a retirada de circulação das pessoas que o instigam e alimentam, para que um dia se possa dar fim a este câncer social.
A segregação cautelar dos autuados visa, principalmente, resguardar a ordem pública, evitando, assim, que eles continuem, em tese, realizando o tráfico de drogas, pois, em tese, pela quantidade de drogas apreendidas, a situação pode indicar a existência de uma estrutura muito maior voltada a prática de crimes dessa natureza, o que deverá ser objeto de investigação mais aprofundada pela polícia.
“(...). Na espécie, a prisão preventiva está assentada na necessidade de se garantir a ordem pública, tendo as instâncias ordinárias destacado as peculiaridades do caso concreto (agente supostamente integrante de complexa organização criminosa, voltada à disseminação de grande quantidade de drogas) e o real risco de reiteração delitiva, elementos que revelam a presença de periculosidade in concreto da ação e do agente. 3. Eventuais condições pessoais favoráveis não possuem o condão de, por si sós, conduzir à revogação da prisão preventiva. 4.Ordem denegada.” (STJ - HC: 410660 SC 2017/0191092-2, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 21/09/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/10/2017). (grifamos)
Se náo fosse o bastante, após consulta à folha de antecedentes criminais do autuado OTAVIO, verificamos que ele, ainda, responde a uma ação penal no ambito da violência doméstica e é investigado em um inquérito policial, pela prática de crimes contra o Sistema Nacional de Armas.
Logo, ao nosso ver, no caso em espécie, não se trata de mera presunção, mas de risco concreto, seja pela propensão acentuada à prática criminosa, como pelo fato de, em liberdade, encontrar os mesmos estímulos para a perseverança e contumácia na prática delituosa, o que torna inócuo a aplicação de medidas cautelares divergentes da prisão preventiva ao caso dos autos, ainda mais quando demonstrada a recalcitrância criminosa, sendo a prisão a única alternativa eficaz para a garantia da ordem pública.
Conforme o Enunciado no. 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, fica evidente o “(...) risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência. ” (Grifamos)
Assim, uma vez realizada a prisão dos autuados em poder vultosa quantidade de drogas, é cristalino o receio de perigo destes serem colocados em liberdade, pois, nesse caso, a soltura servirá de estímulo a novas práticas delitivas, gerada pela sensação de impunidade.
Com efeito, beneficiar com a soltura indivíduos desta natureza, frente ao cenário caótico que enfrentamos em nossa sociedade, assolada pela criminalidade, que se vê ainda mais favorecida pela situação de isolamento em razão da pandemia atingindo população mundial, servindo de estímulo à prática de novos crimes, além de total descaso à ordem pública e a Justiça.
Por outro lado, no que tange a atuada ROBERTA, verifcamos, através da documentação anexada ao autos, que ela possui dois filhos, sendo um de quatro meses e o outro de seis anos de idade (documentação anexada aos autos pela defesa), os quais são dependetes dela.
Isso porque, conforme extraimos dos autos, ao chegarem na residência dos autuados, os investigadores de polícia foram recebidos por eles, e também pelas crianças, o que confirma a declaração dada pela autuada, por ocasião de seu interrogatório, no sentido de que, as socorre, ou seja, é reposável por elas.
Além disso, como as duas crianças residiam com os autuados, após as suas prisões, foram entregues de em caráter precário e provisório à irmã do flagrado.
Conforme podemos ver, que pese a inegável reprovabilidade da contuda, em tese, imputada à autuada, do que concluimos dos autos, ela é a provedora e responsável pelos seus filhos, além do fato de nenhuma droga droga ter sido encontrada na residência onde estavam os autuados e seus filhos menores, o que serira mais grave, de forma que mantê-la presa preventivamente poderia ocasionar prejuizos ainda maiores às crianças, que poderiam estar mercê da própria sorte.
Registre-se, que não estamos benficiando a autada pelo simples fato dela possuir dois filhos menores de 12 anos, mas sim porque, ao que parece, ela agora será a responsável e única provedora pelas crianças, já que o marido seguirá custodiado, garantindo, assim, que sejam respeitados os princípios da proteção à maternidade e à infância e do melhor interesse do menor
Logo, cabivel, ao nosso ver, a substituição da prisão preventiva, pela prisão domiciliar, nos termos do artigo 318, V do Código de Processo Penal, bem como a aplicação de outras medidas cautelares. A propósito:
(...)
Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, e 313, inc. I, ambos do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de OTAVIO HENRIQUE SANTANA DE SOUZA e ROBERTA CAROLINA SOUSA LARA, com qualificação nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 e 313, do Código de Processo Penal.
Por outro lado, SUBSTITUO a prisão preventiva da autuada ROBERTA CAROLINA SOUSA LARA em PRISÃO DOMICILIAR, nos termos do artigo 318, V o Código de Processo Penal, aplicando, ainda, a seguinte medida cautelar, prevista no art. 319, IX, do CPP: (...)”. (Id. 60255486 - Págs. 23/25). – Destaquei.
É certo que a prisão preventiva é a exceção à regra, sendo admissível somente diante de casos de extrema necessidade, sob pena de violação ao princípio constitucional da não culpabilidade, a luz do art. 5o, LVII, da Constituição Federal.
Porém, o periculum libertatis, nesse momento resta bem apontado pela autoridade coatora, visto que o magistrado considerou que a expressiva quantidade de droga apreendida com o paciente pode indicar a existência de uma estrutura muito maior voltada à prática de crimes dessa natureza; além de que ele responde a uma ação penal no âmbito da violência doméstica e é investigado em um inquérito policial pela prática de crimes contra o Sistema Nacional de Armas, sendo necessária a manutenção de sua prisão para garantia da ordem pública, com o escopo de evitar a reiteração criminosa.
Desse modo, o impetrante não demonstrou de forma suficiente que a medida extrema adotada não é necessária para o caso, a ponto de ser reformada em fase liminar. Assim, neste momento processual, não vejo óbice para manter a posição adotada pelo juízo de piso, porquanto se encontra mais próximo dos fatos, merecendo inteira confiabilidade.
Diante dos argumentos expendidos e do contido nos autos até o presente momento, constato como impossibilitada a caracterização, ao menos neste juízo de plano, do aventado constrangimento ilegal ao qual o paciente se encontraria submetido, devendo ser requisitadas as informações à autoridade apontada como coatora e o parecer da douta Procuradoria de Justiça.
Ante o exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial.
Cumpra-se.
Cuiabá, 06 de outubro de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator